Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716037-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: FELIPE PORTO contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por meio da decisão de ID 25892987. Verificando a atual situação do processo de origem, no 0009038-34.2009.8.07.0007, observa-se que o bem objeto do agravo já foi leiloado, havendo a sua arrematação. A decisão recorrida determinava apenas que não fossem feitas alterações no imóvel até a realização do leilão. Diante disso foi proferido o despacho de 27773051 indagando-se a existência do interesse recursal. O agravante manteve-se inerte, conforme certidão de ID 28173251. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de leilão do imóvel objeto do recurso de agravo. Como já dito, a decisão recorrida dispunha quanto à impossibilidade de modificação do bem penhorado até a realização do leilão. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, porquanto já realizado o leilão do bem como sua arrematação, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, assim como não houve manifestação quanto ao interesse recurso, estando preclusa a matéria. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, retire-se de pauta de julgamento, e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator